Tribunal: TJES
Processo: 5007483-52.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007483-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA QUEIROS RODRIGUES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5007483-52.2024.8.08.0035

Recorrente: JESSICA QUEIROS RODRIGUES

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JESSICA QUEIROS RODRIGUES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que não foi oportunizada a defesa técnica da parte;
c)
que inexiste nos autos intimação específica para a produção de provas o que se configura cerceamento de defesa;
d)
que não se sustenta a afirmação de que não foi juntada prova da quitação do débito, pois o documento juntado à inicial comprova o pagamento.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne do presente recurso prende-se a apurar a existência de cercemaeento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

Aduza parte autora na inicial que teve sua motocicleta apreendida em uma blitz e que após diligenciar por meses junto ao Detran, foi notificada que seu veículo foi leiloado.

Todavia, afirma a parte que não houve abandono quanto ao veículo, bem como que não deveria ter havido o leilão do bem.

A parte ré, devidamente citada, quedou-se inerte.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas.

Pois bem.

É incontroverso nos autos a revelia da parte ré, pois, apesar de devidamente citada, deixou de se manifestar e que após a certidão da revelia, houve a prolação da sentença.

Nesse sentido, dispõem os artigos art. 344 do CPC e seguintes.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

[...]

Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344 , ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Inexistindo prova suficiente que embasasse as alegações da parte autora, era necessária a declaração de que a revelia não produziria os efeitos necessários com consequente intimação da parte para especificar as provas que pretende produzir.

Nesse sentido, como o juízo
a quo
entendeu que as alegações da parte autora não possuíam verossimilhança e mesmo assim não foi a parte intimada para especificar as provas que pretendia produzir, entendo que a sentença deve ser declarada nula ante o nítido cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos a juízo de origem para intimação da parte recorrida a fim de possibilitar a produção de provas à parte autora.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5007483-52.2024.8.08.0035

Recorrente: JESSICA QUEIROS RODRIGUES

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JESSICA QUEIROS RODRIGUES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugnam pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que não foi oportunizada a defesa técnica da parte;
c)
que inexiste nos autos intimação específica para a produção de provas o que se configura cerceamento de defesa;
d)
que não se sustenta a afirmação de que não foi juntada prova da quitação do débito, pois o documento juntado à inicial comprova o pagamento.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne do presente recurso prende-se a apurar a existência de cercemaeento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

Aduza parte autora na inicial que teve sua motocicleta apreendida em uma blitz e que após diligenciar por meses junto ao Detran, foi notificada que seu veículo foi leiloado.

Todavia, afirma a parte que não houve abandono quanto ao veículo, bem como que não deveria ter havido o leilão do bem.

A parte ré, devidamente citada, quedou-se inerte.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas.

Pois bem.

É incontroverso nos autos a revelia da parte ré, pois, apesar de devidamente citada, deixou de se manifestar e que após a certidão da revelia, houve a prolação da sentença.

Nesse sentido, dispõem os artigos art. 344 do CPC e seguintes.

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

[...]

Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344 , ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Inexistindo prova suficiente que embasasse as alegações da parte autora, era necessária a declaração de que a revelia não produziria os efeitos necessários com consequente intimação da parte para especificar as provas que pretende produzir.

Nesse sentido, como o juízo
a quo
entendeu que as alegações da parte autora não possuíam verossimilhança e mesmo assim não foi a parte intimada para especificar as provas que pretendia produzir, entendo que a sentença deve ser declarada nula ante o nítido cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos a juízo de origem para intimação da parte recorrida a fim de possibilitar a produção de provas à parte autora.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)